Tribunal: TJMT
Processo: 1002470-21.2018.8.11.0051
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002470-21.2018.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA GABRIELA SCHENKEL FANCELLI - CPF: 049.797.781-86 (EMBARGANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (EMBARGADO), LAURO ALVES PEREIRA - CPF: 303.904.781-72 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – FALTA DE MAJORAÇÃO DO VALOR DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS QUANDO DO JULGAMENTO DO APELO – OMISSÃO VERIFICADA – ART. 85, §11, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS. Cabível o provimento dos embargos de declaração para suprir omissão do acórdão que deixa de majorar os
honorários
advocatícios quando do julgamento do apelo, conforme imposição prevista no artigo 85, §11, do CPC, que diz que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal
”.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1002470-21.2018.8.11.0051 (interposto nos autos do Recurso de Apelação autuado sob a mesma numeração) – Classe 1986 – CNJ – CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARIA GABRIELA SCHENKEL FANCELLI contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação nº 1002470-21.2018.8.11.0051, interposto pela embargada GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., mantendo inalterada a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1002470-21.2018.8.11.0051), ajuizada pela embargante, que julgou o pedido procedente para “
condenar a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida pelo INPC a partir do arbitramento, e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação
”, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC
(cf. Id. nº 112316468).

A embargante aduz que o v. acórdão padece de omissão consistente na ausência de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme prevê o art. 85, §11, do CPC, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios para que, suprido o ponto omisso, seja majorado o percentual dos honorários advocatícios (cf. Id. nº 112579496).

Apesar de devidamente intimada, a parte embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para apresentar contrarrazões aos aclaratórios (cf. Id. nº 115840479).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O artigo 85, §11, do CPC, dispõe que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”.

No caso, o recurso de apelação interposto pela parte embargada foi desprovido, mantendo inalterada a sentença de procedência do pedido da autora.

Com efeito, o v. acórdão não se pronunciou sobre a majoração dos honorários de sucumbência como manda o artigo 85, §11, do CPC/2015, que também está prevista no Enunciado Administrativo nº 7 do STJ, diante do trabalho adicional realizado pelo advogado da embargante em decorrência do desprovimento do recurso de apelação interposto pela sua adversária.

A propósito:

EMENTA: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVENTUÁRIOS DE JUSTIÇA. (...). RECURSO ESPECIAL AVIADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, CPC/2015. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...). IX. Em relação aos honorários sucumbenciais recursais, à luz do princípio
tempus regit actum
, o grau recursal inaugurado com a interposição de Recurso Especial ocorreu em momento posterior à vigência do novo CPC (Enunciado Administrativo 3 do STJ), o que torna devida sua incidência. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.073.648/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/04/2017. (...). XI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.” (STJ – Segunda Turma - AgInt no AREsp 1575219/SC – Relª. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES - Julgado em 31/05/2021 - DJe 04/06/2021)

EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS. RESOLUÇÃO DA ANEEL. EXAME. INVIABILIDADE. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. (...). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento". 5. Agravo interno desprovido.” (STJ – Primeira Turma - AgInt no REsp 1776354/SP - Rel. Ministro GURGEL DE FARIA - Julgado em 10/05/2021 - DJe 24/05/2021)

Pelo exposto, acolho os declaratórios para suprir a omissão, e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022